Tribunal: STF
Processo: ARE 1480478
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPOSITIVO ESSURE. LAQUEADURA TUBÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA DIRETA E INDIRETA. MÉRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA. AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Rejeita-se a tese de cerceamento de defesa quando a produção de provas é indeferida pelo Juízo a quo em razão da sua desnecessidade no esclarecimento das controvérsias processuais. Os pedidos realizados em sede Inicial não são pela reparação de danos causados pelo equipamento em si e se fundam na alegada má prestação do serviço público pelo ente distrital antes da implantação e pós implantação, uma vez que não teria realizado tratamento adequado ao caso da paciente. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.



    2. Afasta-se, de igual modo, a alegação de perícia indireta, porquanto ambas as partes produziram prova testemunhal de médicos assistentes, garantindo o Contraditório e Ampla Defesa.



    3. A controvérsia acerca do dispositivo Essure não é recente, mas deve ser analisada dentro do contexto de sua regulamentação pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, comercialização e utilização pelo Poder Público para esterilização definitiva das mulheres no âmbito do Distrito Federal. 3.1 No âmbito distrital, foram realizados Mutirões de Laqueadura Tubária com a implantação do dispositivo, em consonância com a Lei do Planejamento Familiar. Antes da implantação a paciente participou de palestras de esclarecimento, assinou termo de consentimento informado e passou por conferência médica, inexistindo sequer indícios de que houve violação ao Dever de Informação pelo ente público ou atendimento negligente ou imprudente no momento de pré-implantação. 3.2 Da análise do conjunto probatório, não se observa atendimento negligente após o período de implantação ou negativa de atendimento médico pelo ente público.



    4. O Estado não deve indenizar toda situação malsucedida nos atendimentos médicos (aléa thérapeutique). Inaplicabilidade da Teoria da Responsabilização Universal.



    5. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXIV; 37, §6º; 93, IX; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como bem analisado no capítulo referente à necessidade ou não de dilação probatória, a presente demanda se funda na alegada omissão do Distrito Federal em prestar atendimento médico adequado para a parte autora, antes e após a implantação do dispositivo Essure (...)



    Antes da realização do procedimento, a parte autora assinou Termo de Consentimento Informado em 02 de julho de 2014 (ID 24122471, p. 16) e houve a Conferência Médica (ID 24122472, p. 1) para ciência das “demais opções anticoncepcionais reversíveis, riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais e dificuldades de reversão” (...)



    Ou seja, após a implantação do dispositivo, a paciente somente destacou dor discreta na consulta do dia 27/04/2015. Posteriormente, a próxima consulta relatando dor pélvica somente aconteceu no dia 14/02/2020, consoante prontuário médico acostado aos autos (...)



    Todavia, observa-se que o Juízo a quo teve o cuidado de ouvir tanto os médicos indicados pelo ente público quanto o médico Marcelo Gonzaga Peres, médico assistente da parte autora, garantindo o Contraditório e a Ampla Defesa. O médico relatou ter realizado consulta presencial com a paciente, ratificando as informações da Inicial de que a parte autora sofre com dor crônica pélvica desde a implantação do dispositivo (...)



    Aqui, a obrigação não é de resultado satisfatório, mas de os meios utilizados serem os adequados à situação vivenciada pela parte. Enfim, deve se comprovar a existência dos danos e da sua vinculação, por meio de um nexo causal naturalístico, com uma, se existente, falha do serviço de saúde.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente